Tribunal: TJBA
Processo: 8003577-77.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003577-77.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO DE ALMEIDA BITENCOURT

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

APELADO: LANCE MAIOR NEGOCIOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JOSE MARIA LOPES, SAMARA CRISTINE GRAMACHO LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de declaração opostos por
Leonardo de Almeida Bitencourt
contra o acórdão da Segunda Câmara Cível, que negou o provimento à apelação cível nº 8003577-77.2019.8.05.0191, interposto em desfavor de Lance Maior Negócios Ltda - EPP. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão, sustentando: (i) ausência de apreciação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 24, 25 e 51); (ii) contradição quanto à aplicação do CDC; (iii) omissão quanto ao dever de informação e transparência em relação às condições do bem arrematado; e (iv) omissão da certidão que indicaria impossibilidade de acesso a documentos apresentados sob sigilo. Pleiteia efeitos infringentes para reforma do acórdão e prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há uma questão central em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Embargos de declaração possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada, destinando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4 - Inexiste omissão quanto à aplicação dos dispositivos do CDC (arts. 24, 25 e 51), pois o acórdão analisou a aplicabilidade do CDC à relação jurídica, por se tratar de compra realizada por consumidor final junto a fornecedor. Entretanto, destacou-se que a modalidade de aquisição em leilão extrajudicial possui particularidades que não desconfiguram o caráter do bem como vendido “no estado em que se encontra”. Essa característica foi devidamente informada ao consumidor, conforme previsão expressa no edital e documentos assinados pelo embargante.

5 - Não há contradição quanto à aplicação do CDC, uma vez que o reconhecimento da legislação consumerista não implica, automaticamente, a procedência do pedido inicial. O acórdão fundamentou-se em jurisdição do STJ que valida condições pactuadas em editais de leilão, desde que o dever de informação seja cumprido, o que ocorreu no caso concreto.

6 - A análise do dever de transparência foi realizada, sendo destacado que o embargante foi devidamente informado das condições do bem, além de que o preço significativamente abaixo do mercado indicava a existência de eventuais problemas no veículo arrematado.

7 -A alegação de omissão quanto à certidão que indica impossibilidade de acesso a documentos apresentados sob sigilo não configura voto no julgado, considerando que embargos de declaração não se prestam ao enfrentamento de certidões.

8 - A pretensão do embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração. O mero prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - A aplicação da incidência do CDC em relação jurídica envolvendo aquisição de bem em leilão extrajudicial não invalida cláusulas do edital que estipulem a venda do bem "no estado em que se encontra", desde que cumprido o dever de informação.

2 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao enfrentamento de certidões.

3 - Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido resolvida, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8003577-77.2019.8.05.0191
, em que figura como Embargante
LEONARDO DE ALMEIDA BITENCOURT
e Embargado
LANCE MAIOR NEGÓCIOS LTDA - EPP
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR22